Tribunal: TJPA
Processo: 0017025-46.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017025-46.2017.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SOLON SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR EM PEDIDO CONTRAPOSTO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1002/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada pela promitente vendedora em razão do inadimplemento do comprador, com reconhecimento em sentença da obrigação de restituição parcial das parcelas pagas, fixando-se a incidência de juros moratórios desde a citação.

II – O acórdão recorrido apreciou questões relativas à retenção de valores, cláusula penal e taxa de fruição, mas deixou de se manifestar expressamente sobre a insurgência recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, arguida no tópico específico da apelação.

III – Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, quando a restituição decorre de pedido do comprador – ainda que em sede de pedido contraposto –, os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.
Precedentes
desta 2ª Turma de Direito Privado.

IV – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e fixar que os juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0017025-46.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

EMBARGADO: SOLON SOARES DA COSTA

ADVOGADO: LAERCIO GOMES LAREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de Acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado, que julgou recurso de Apelação Cível interposto contra SOLON SOARES DA COSTA.

Eis a ementa do
acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE DETERMINOU INDENIZAÇÃO DAS ACESSÕES. ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MÉRITO. CABIMENTO DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA (20%). CUMULAÇÃO TAXA FRUIÇÃO E MULTA COMPENSATÓRIA DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. PRECEDENTES. RESP Nº 2.024.829/SC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I) Tratando-se de rescisão unilateral motivada por inadimplemento do comprador, sabe-se que a retenção de valores pagos pelo consumidor ao vendedor somente pode flutuar entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), vide que o vendedor já terá de volta o imóvel; II) Além disso, sendo contrato firmado em 2014, faz-se impossível
a a
plicação da Lei nº 13.786/2018; III) Não obstante, diante do fato de que a rescisão se deu por culpa do comprador, faz-se possível a cumulação da cobrança de taxa de fruição e a multa compensatória de retenção de valores (RESP Nº 2.024.829/SC); IV) Recurso conhecido e parcialmente provido (ID. 24086433).

Aduz a embargante que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não se manifestou sobre pedido formulado em sede de Apelação, referente à fixação dos juros de mor
a a
penas a partir do trânsito em julgado, questão levantada expressamente no Tópico 13 de suas razões recursais (ID. 24460168).

Requer, assim, o saneamento da omissão, a fim de que esta Turma se pronuncie quanto ao marco inicial de incidência dos juros de mora.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 24676753).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0017025-46.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

EMBARGADO: SOLON SOARES DA COSTA

ADVOGADO: LAERCIO GOMES LAREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Par
a a
correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omiss
a a
decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competênci
a a
plicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão padece da omissão apontada, visto que não abordou o pedido contido no tópico treze d
a a
pelação de ID. 12507616.
Nesse contexto
, nota-se que o juízo de primeira instância condenou a embargante à restituição de valores, incidindo juros de mora desde a citação. Não obstante, a insurgência recursal consistiu
também no pleito de
fixar o termo inicial dos juros apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002 dos recursos repetitivos
(REsp 1.740.911/DF).

Assim, é de rigor suprir a omissão, consignando expressamente que

“nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleitead
a a
resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

No presente caso, cumpre destacar, a restituição se dá por pedido contraposto pela parte compradora. Nessa circunstância, mesmo tendo
a a
ção sido ajuizada pela promitente vendedora, aplica-se o
referido tema vinculativo.
Nesse contexto
, percebe-se que a vendedora não pode ter incorrido em mor
a a
ntes do trânsito em julgado da decisão, visto que seu dever de restituir o promitente comprador somente se estabelece a partir da efetiva rescisão contratual.

É o que já compreendeu a jurisprudência desta
2ª Turma
de Direito Privado. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E OBJETO DO RECURSO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCI
A A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Segundos embargos de declaração opostos por LMSE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, sob alegação de que este apresenta incongruência material em relação ao conteúdo dos autos e deixou de suprir omissão anteriormente apontada no acórdão original, especialmente quanto à ausência de definição expressa do termo inicial dos juros moratórios. Requer, além do acolhimento dos embargos, a nulidade do acórdão anterior e a fixação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ. O embargado, Lino Beto Mendes da Luz, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício material no acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração, por desconexão com os autos; (
ii
) estabelecer se o acórdão original
omitiu-se
quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 1002 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A incidência dos juros de mora sobre a quanti
a a
ser restituíd
a a
o comprador deve ocorrer somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1002, aplicável inclusive quando a restituição é determinada com base em pedido contraposto formulado em ação ajuizada pela vendedora. Considerando que a controvérsia sobre a restituição dos valores esteve submetida à apreciação judicial, a configuração da mora somente se dá após a formação da coisa julgada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A incongruência material entre o conteúdo do acórdão e o objeto do recurso ensej
a a
nulidade do julgado por vício formal. A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora impõe o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

Nos casos de restituição de valores decorrentes de resolução contratual por iniciativa do comprador, mesmo em pedido contraposto, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1002 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1002;
AgInt
no
AREsp
2103116/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.03.2023;
AgInt
nos
EDcl

771894/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007742-62.2018.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/
2025 )

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e esclarecer que o termo inicial dos juros de mora, quanto à restituição das parcelas pagas, deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão
, em consonânci
a a
o Tema 1.002 do STJ.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025